Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-66.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-66.2016.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SORRISO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO LICITATORIO – CONCORRENCIA – INABILITAÇÃO -LEGALIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO -DIREITO LIQUIDO E CERTO – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA -SENTENÇA RATIFICADA.

1. O procedimento licitatório está vinculado às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei. Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei no 8.666/93.

2. No entanto, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Mandamental no 1000482-66.2016.8.11.0040, impetrado pela empresa LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT, consistente na inabilitação da empresa Impetrante no Processo Licitatório no 003/2016.

A sentença em reexame julgou procedente o pedido vindicado, ratificou a liminar anteriormente deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (id. 397779).

Não houve recurso voluntário (id. 397796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Embora não seja considerado por parte da doutrina como espécie de recurso, uma vez que não está elencado como tal no Código de Processo Civil, o Reexame Necessário confere à sentença em análise a sua procedibilidade, já que possui natureza de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, o Reexame Necessário da sentença concessiva em Mandado de Segurança, está expressamente previsto no artigo 14 da Lei Federal no 12.016/2009:

“O Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento, segundo o qual essas hipóteses de dispensa de reexame necessário, que serão doravante examinadas, não se aplicam ao processo de mandado de segurança. É que, no entender da Corte Superior de Justiça, o mandado de segurança regula-se pela lei especial (antes, pela Lei no 1.533/1951, agora pela Lei n. 12.016/2009), aplicando-se as regras do CPC apenas subsidiariamente, ou seja, quando houver omissão na lei de regência. Como o art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009 estabelece o reexame necessário, sem restrições, exceções ou sem qualquer hipótese de dispensa, não se aplicaria o CPC no particular, prevalecendo a norma especial frente a geral. Então, segundo o entendimento dominante do STJ, as hipóteses de dispensa do reexame necessário não se aplicam ao mandado de segurança (conferir, dentre tantos outros, o acórdão unânime da 1a Turma do STJ, no REsp 739.684/PR, rel. Min. Francisco Falcão, j. 5/12/2006, DJ de 1o/2/2007, p. 404). (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 5a ed.São Paulo : Dialética, 2007, n. 14.13, p. 418/422)

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos da Ação Mandamental no 1000482-66.2016.8.11.0040,

impetrado pela empresa LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT, consistente na inabilitação da empresa Impetrante no Processo Licitatório no 003/2016.

Alega a parte impetrante que foi desabilitada do procedimento de licitação no 003/2016, sob o fundamento de que no atestado de capacidade técnica fornecido pelo DNIT, não estão discriminadas as quantidades de serviços no corpo da certidão/atestado, deixando de atender o item 14.4 “ c” (C.4 I e II) do edital.

Aduz que o edital exige que os licitantes apresentem atestado que comprove ter executado obra de pavimentação asfáltica na aplicação de CBUQ, não dizendo nada a respeito de quantitativo mínimo.

Sustenta que a empresa impetrante executou a obra atestada pelo DNIT em consórcio com outras duas empresas, sendo que sua participação foi de 33,3%, sendo que o atestado a ser apresentado pelas licitantes não exigia qualquer quantitativo mínimo, tendo, desta forma, a impetrante cumprido a exigência editalícia.

Afirma que, em que pese as suas argumentações, expostas em recurso administrativo, foi mantida a inabilitação, o que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Com a inicial juntou diversos documentos, dentre eles cópia do Edital, da ata de julgamento, do recurso administrativo, do despacho e parecer que manteve a inabilitação da parte impetrante pelas razões expostas acima, bem como do atestado de execução de serviços emitido pelo DNIT.

A liminar foi deferida (id. 397784), determinando a imediata suspensão do ato coator, possibilitando a habilitação da impetrante no Processo Licitatório n. 003/2016, determinando que seja aberto o envelope de preço das propostas da impetrante pela impetrada, devolvendo-se todos os prazos recursais atinentes à qualificação a partir da abertura do envelope.

A sentença em reexame ratificou a liminar e merece ser confirmada (397779).

Em que pesem os argumentos da autoridade apontada como coatora, a sentença em reexame foi prolatada em respeito aos princípios norteadores da administração pública, qual seja o da legalidade e razoabilidade.

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal preceitua que a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Nesse aspecto, o Magistrado singular discorreu com maestria acerca da ilegalidade do ato:

“...
Dessa forma, constando-se que o licitante foi injustamente desabilitada do processo em razão de formalismo exacerbado, consistente na exigência de atestado de capacidade técnica, discriminadas as quantidades de serviços no corpo da certidão/atestado, prevista no item 14.4 “ c” (C.4 I e II) do edital, há que se reconhecer a existência de direito líquido e certo à reintegração daquele ao certame, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e de prejuízo ao próprio interesse público envolvido, haja vista o objetivo de avaliação da melhor proposta apresentada....

Dessa forma, o direito líquido e certo está demonstrado, com a prova da Declaração de Serviço Executado emitida pelo DNIT de serviço executado juntamente com outras duas empresas de Execução de Obras de Implantação e Pavimentação e Restauração de Erosões na Rodovia BR-163/PA
...”.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, razão pela qual é permitida a análise das disposições do certame pelo Judiciário.

Nesse contexto, a jurisprudência perfilha o entendimento de que as normas restritivas do edital de licitação podem ser flexibilizadas quando apresentam excesso de formalismo e limitam o número de concorrentes interessados.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados.” (STJ – 2a Turma. REsp 1190793/SC. Rel. Min. Castro Meira.

DJ 24/08/2010).

Corroborando o raciocínio:

“Os comandos do princípio geral de direito disponha que não se homenageia a forma pela forma, devendo evitar-se que ela se sobreponha à substância e fim do ato. Tal princípio é plenamente compatível com o instituto da licitação e com o direito administrativo, sendo pertinente, no confronto entre princípios, a preponderância da Livre Concorrência Licitatória sobre o Princípio da Formalidade do Processo de Licitação.” (TJMT – 2a Câmara Cível. Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação 27311/2005. Rel. José Zuquim Nogueira. DJ 15/03/2006).

“O edital de licitação, embora seja norma fundamental da concorrência, não impede o Judiciário de interpretar e relativizar cláusulas, cujo excessivo rigor possa transformá-lo, de instrumento de defesa do interesse público, em um conjunto de regras prejudiciais à sociedade.” (TJMT – 4a Câmara Cível. Reexame Necessário 101848/2009. Rel. Des. Márcio Vidal. DJ 09/02/2009).

“Deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem nos autos do mandado de segurança para assegurar a participação do interessado no certame licitatório, independentemente do cumprimento de duas cláusulas contidas em Edital de Concorrência Pública, quando se constata que estas contém exigências que violam a disposição contida no § 6o do artigo 30da Lei no 8.666/93, e afrontam os princípios da isonomia, impessoalidade e livre concorrência, frustrando o objetivo da licitação concernente à seleção da proposta mais vantajosa à Administração, ao passo que limita a participação no certame a um número determinado de interessados na licitação.” (TJMT– 4a Câmara Cível. Apelação/Reexame Necessário 25486/2008. Rel. Sebastião Barbosa Farias. DJ 18/05/2009).

Nesse mesmo sentido esta egrégia câmara já julgou anteriormente:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES – DESRESPEITO AOS RINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E LEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser ratificada a sentença que concede segurança para determinar o cadastro da empresa interessada na participação da licitação na modalidade Tomada de Preço, para manter a igualdade entre os licitantes, bem como os princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade, já que a autoridade coatora simplesmente impossibilitou a participação da impetrante, sem qualquer justificativa legal.” (TJMT –Terceira Câmara Cível- Mandado de Segurança no 46326/2011, Relator: Desembargador José Tadeu Cury, julgamento: 25-11-2011).”

Por sua vez, configurado o direito líquido e certo da interessada/impetrante se impõe a concessão de segurança.

Ante ao exposto, RATIFICO a decisão do Juízo a quo, em todos os seus termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020